Tribunal: TJDFT
Processo: 0722191-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722191-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO SIMOES FREJAT AGRAVADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0718191-53.2018.8.07.0001 - id 64277698) que manteve a penhora dos direitos aquisitivos do Lote 15, conjunto 15, QI-5, SHIS – Lago Sul, mat. 17416, bem como nomeou a credora como depositária dos veículos penhorados (JIP-7124, JKK-6977 e GHX-6479). Defende que os bens podem ficar em poder do devedor, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade. Alega que a Fazenda Nacional possui direitos sobre o imóvel, razão pela qual deve ser previamente intimada da constrição. Requer a suspensão da decisão. 2. Diversamente do alegado, foi determinada à comunicação à União sobre a penhora do aludido imóvel, não havendo interesse recursal neste tópico. Quanto ao depositário dos veículos, suspendo a decisão de nomeação da credora, considerando que, de praxe, os bens penhorados ficam depositados em mãos do devedor, salvo discordância justificável discordância do exequente. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 29/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator